Tribunal: TJMT
Processo: 1015691-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015691-25.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
AGRAVANTE: CARLOS LIVINO DE MELO;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Carlos Livino de Melo contra a decisão que, em embargos à execução opostos contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
Assegura que “procedeu com cumprimento parcial do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), como a abertura e cascalhamento das ruas, bem como calçadas e meio fio do imóvel descrito na matrícula 8.590 e apenas não cumpriu o restante de suas obrigações em virtude de impossibilidade técnica”. Logo, “não está se eximindo de cumprir com o que combinou, apenas esclarece que nesse momento não há possibilidades técnicas de assim proceder”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] O Código de Processo Civil é bastante claro quando estabelece que os embargos à execução não terão efeito suspensivo (art. 919).
O § 1o do referido artigo diz respeito a uma exceção à regra do caput, qual seja, quando estiverem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução fidejussória.
Não se verificam, nos autos da ação de execução em apenso, quaisquer das condições acima descritas, motivo pelo qual o indeferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe.
Ausente, pois, a garantia da execução, requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo, indefiro o pedido. [...]. (Id. 99984993 – fls. 3).
A questão acerca da alegada impossibilidade do cumprimento integral das obrigações firmadas no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC necessita ser mais bem analisada no julgamento do recurso pelo Colegiado, visto que o parecer técnico apresentado pelo agravante (Id. 99984993 – fls. 37/39) indica tão somente uma recomendação dada por engenheiro civil.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator